Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, CP. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL. CRIME EVENTUALMENTE PERMANETE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) seja classificado, em regra, como sendo um crime instantâneo, neste caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial e no cadastro fiscal de informação ideologicamente falsa constante do Contrato Social, este crime deve ser qualificado como crime eventualmente permanente.
2. Os efeitos deletérios do uso dos documentos falsos cessaram somente após as baixas respectivas, o que, segundo consta, ocorreu em 17/07/2014, no cadastro da Receita Federal quando teve sua situação cadastral suspensa e em 04/12/2015, no cadastro do Distrito Federal, produzindo efeitos, portanto, até tais datas, não havendo falar, no caso, em prescrição.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia oferecida contra o recorrido também pela prática do crime previsto do art. 304 do Código Penal.